Tribunal: TJSP
Processo: 1023631-55.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais. Alegação de que a unidade foi entregue com metragem menor do que a prevista em contrato e que devido a desídia da empresa de mediação, conseguiram um financiamento imobiliário com taxas mais desfavoráveis e que tiveram que pagar multa pela demora na quitação da unidade. Alegação ainda de que em decorrência de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais. Alegação de que a unidade foi entregue com metragem menor do que a prevista em contrato e que devido a desídia da empresa de mediação, conseguiram um financiamento imobiliário com taxas mais desfavoráveis e que tiveram que pagar multa pela demora na quitação da unidade. Alegação ainda de que em decorrência de vícios construtivos, os réus devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que afastou os danos morais. Inconformismo dos réus. Cláusula contratual que permite dupla interpretação a respeito da área privativa da unidade. Interpretação mais favorável ao consumidor. Indenização devida. Financiamento imobiliário assinado dentro do prazo de 60 dias estipulado em contrato. Multa indevida. Ausência de prova de que os autores conseguiriam financiamento imobiliário com juros menores. Compradores que foram informados que se tomassem posse do imóvel antes da aprovação do financiamento, não poderiam financiar o mesmo pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Comportamento da empresa mediadora que não influiu nos juros do contrato de financiamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.